Tribunal: TJMT
Processo: 0018082-27.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018082-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 724.670.531-72 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), JOSE MURILO DE SOUZA - CPF: 111.607.131-20 (APELADO), GERMANO LEITE DE MELLO - CPF: 008.780.301-15 (ADVOGADO), ORIVALDO NUNES RONDON - CPF: 395.212.571-72 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0018082-27.2010.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Katia Aparecida Pereira da Silva Oliveira

Apelados:
José Murilo de Souza e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ATROPELAMENTO – CULPA DA PARTE DEMANDADA NÃO COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0018082-27.2010.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Katia Aparecida Pereira da Silva Oliveira

Apelados:
José Murilo de Souza e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Katia Aparecida Pereira da Silva Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que move contra José Murilo de Souza e Orivaldo Nunes Rondon, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em apertada síntese, que
o acidente foi ocasionado por imprudência do motorista apelado, mormente considerando que não freou o veículo em tempo hábil para evitar o sinistro. Alega que embora a via na qual trafegava não possua sinalização específica, a lei de trânsito confere proteção especial para o pedestre.

Segue sustentando que instruiu os autos com documentos suficientes para comprovar o alegado, especialmente o laudo pericial, no qual consta que fora vítima de atropelamento e apresenta perda de capacidade laboral em 50% de 20%, totalizando 10% de comprometimento do patrimônio físico. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado
José Murilo de Souza

apresentou contrarrazões (id. 130668747), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0018082-27.2010.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Katia Aparecida Pereira da Silva Oliveira

Apelados:
José Murilo de Souza e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Katia Aparecida Pereira da Silva Oliveira ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra José Murilo de Souza e Orivaldo Nunes Rondon, aduzindo que em 07.08.2008, foi vítima de um atropelamento ocorrido na Rodovia Palmiro Paes de Barros, ainda em via urbana, na Capital.

Alegou que o acidente foi ocasionado pelo veículo Honda Civic de placas DDH8210, de propriedade do réu Orivaldo Nunes Rondon, conduzido por José Murilo de Souza, que por completa falta de atenção e, consequentemente, total imprudência, não acionou o sistema de freio em tempo hábil para evitar o atropelamento, ocasionando dano físico irreversível à autora, reduzindo sua capacidade laborativa, pois sente fortes dores no úmero esquerdo, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos material e moral sofridos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em suma, que o acidente foi ocasionado por imprudência do motorista, mormente considerando que não freou o veículo em tempo hábil para evitar o sinistro. Alega que embora a via na qual trafegava não possua sinalização específica, a lei de trânsito confere proteção especial para o pedestre.

Segue sustentando que instruiu os autos com documentos suficientes para comprovar o alegado, especialmente o laudo pericial, no qual consta que fora vítima de atropelamento e apresenta perda de capacidade laboral em 50% de 20%, totalizando 10% de comprometimento do patrimônio físico. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto à narrativa fática do acidente, posto que a apelante atribui aos réus a culpa pelo acidente que resultou em lesão física permanente, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juiz
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída aos réus para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, não restou demonstrado de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso judicializado, necessário destacar que o acidente ocorreu quando a Autora atravessava a pé a Rodovia Palmiro Paes de Barros, momento em que foi atropelada pelo veículo Honda/Civic conduzido pelo Demandado José Murilo.

A questão cinge-se quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente, já que a parte Autora defende que o acidente ocorreu em razão da imprudência e falta de atenção do Demandado, que não freou seu veículo a tempo de evitar o acidente.

A parte Demandada, por sua vez, defende que o acidente se deu exclusivamente por conta da parte autora, que não adotou as cautelas necessárias antes de atravessar a via, fazendo-o, inclusive, fora da faixa de pedestre.

Acerca das provas produzidas, apenas a testemunha Aluízio Gabriel de Souza disse ter presenciado o acidente, afirmando que viu a Autora atravessando a Rodovia Palmiro Paes de Barros e que, no momento em que ela concluía a travessia, o veículo acabou a atropelando, dizendo que, na época, não havia no local qualquer sinalização, placas de velocidade, quebra-molas ou faixas de pedestres.

Narrou que o tempo estava bom e que o acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, em contrariedade com o que consta no Boletim de Ocorrências de f. 173 dos autos físicos, que aponta como horário do fato às 13h13min.

No mais, a aludida testemunha nada informou acerca de eventual excesso de velocidade, imprudência ou falta de atenção do motorista.

A propósito, sobre a dinâmica dos autos, há apenas o Boletim de Ocorrências de f. 174, que narra o acontecido de acordo com as informações do condutor do veículo e o croqui do acidente de f. 175, que nada contribui para descortinar a culpa do evento.

Portanto, os elementos dos autos não são aptos à demonstração de que o acidente fora causado por conduta da parte Demandada.

Há, no mínimo, dúvida sobre a dinâmica do acidente, o que pesa contra a pretensão da parte Autora.

Bem por isso, considerando que a parte Autora deixou de apresentar elementos que contribuíssem para a formação da convicção do Juízo, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, não há como atribuir à parte Demandada a culpa pela ocorrência do acidente, tampouco a responsabilidade pelos danos sofridos. (...)”

(id. 130668743)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento à recorrente, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelo aludido acidente foi a parte apelada.

De outro norte, vale ressaltar que o acervo coligido nos autos revela dinâmica diametralmente oposta ao pretendido pela apelante, não sendo capaz de imputar a culpa pelo ocorrido aos réus, mas, sim, a culpa exclusiva da vítima, que não
atravessou a rodovia em local seguro, identificado com faixa para pedestres.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pela recorrente, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não restando demonstrada a culpa efetiva dos apelados e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no
art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022